Tribunal: TCU
Processo: 008.134/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. Ofício no 013/2024/CFFC-P, de 18/4/2024, encaminha o Requerimento no 80/2024-CFFC, de autoria do Deputado Kim Kataguiri, que solicita ao TCU a realização de auditoria para "verificar as transferências de recursos realizadas pelo Ministério da Saúde aos Estados e municípios nos anos de 2023 e 2024, assim como os indícios de indicações políticas associadas a essesrepasses".

Inteiro teor:
Acórdão 2291/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 90 dias o prazo para atendimento integral da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fulcro no art. 15 da Resolução TCU 215/2008, findando-se em 14/1/2025, e dar ciência desta deliberação à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, de acordo com a instrução da unidade técnica à peça 18. 1. Processo TC- Processo 008.134/2024-3 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Solicitante: Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.